Tribunal: TJMT
Processo: 1024169-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024169-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 103.365.161-34 (AGRAVANTE), IDANUZIA DOS SANTOS MILHOMEM - CPF: 406.388.041-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMERICO ALVES COSTA - CPF: 202.377.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVAL EM NOTA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS e IDANUZIA DOS SANTOS MILHOMEM contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada. Os agravantes alegam a nulidade do aval prestado por pessoas físicas em Nota de Crédito Rural, conforme disposto no art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/67.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aval prestado por pessoa física em Nota de Crédito Rural é inválido, conforme sustentado pelos agravantes; (
ii
) definir se a vedação prevista no art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/67 se aplica à Nota de Crédito Rural utilizada no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a vedação do art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/67 não se aplica às Notas de Crédito Rural, restringindo-se às notas promissórias e duplicatas rurais.

O aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural é válido, conforme precedentes do STJ, que esclarecem que o dispositivo legal mencionado não afeta a validade do aval em tais casos.

A jurisprudência atual deve ser aplicada ao caso, sendo o julgador vinculado aos precedentes existentes no momento da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação do art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/67 aplica-se apenas às notas promissórias e duplicatas rurais, não afetando a validade do aval prestado em Nota de Crédito Rural.

É válido o aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/67, art. 60, § 3º; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.002.764/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/9/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.874.676/SC, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno, interposto por
MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS

e

IDANUZIA DOS SANTOS MILHOMEM
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso
de agravo de instrumento, interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

mantendo inalterada a decisão de origem que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto,
os agravantes alegam, em síntese, que
a decisão
recorrida
merece reforma, pois há nulidade no aval prestado por pessoas físicas em Nota de Crédito Rural, conforme previsto no art. 60, § 3º do Decreto-Lei nº 167/67.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese,
a
os
agravante
s
se insurge
m
contra a decisão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por não verificar qualquer desacerto da decisão de origem, a qual, refutou o pedido reconhecida a nulidade do título executivo.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos agravantes, não como admitir a tese defendida no sentido de que, seria inválido o aval
prestado por pessoa física quando o título é emitido também por pessoa física.

Ao decidir o recurso, foi esclarecido que,
consoante atenta leitura da norma e alinhado ao entendimento
sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o aval prestado por pessoa física em cédulas de crédito rural é válido, sendo a vedação do artigo 60, § 3º, do Decreto-Lei nº 167/1967 aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais, não abrangendo a Nota de Crédito Rural utilizada no presente caso
.

Em reforço ao entendimento em questão,
foi
destacados os precedentes do STJ, que estabeleceram o seguinte:

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. VALIDADE DO AVAL.

1. Não há que se falar em incidência da Súmula 126/STJ, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões exclusivamente em dispositivos infraconstitucionais. Também não incidem os óbices das Súmulas 211/STJ e 284/STF, porquanto as matérias debatidas foram devidamente
prequestionadas
.

2. De acordo com a orientação consolidada do STJ, inexiste direito subjetivo à aplicação da jurisprudência vigente à época dos fatos, do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso, estando o julgador vinculado apenas aos precedentes existentes no momento da efetiva prestação jurisdicional. Precedentes.

3.
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.002.764/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.)

Ainda:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 60, § 3º, DO DECRETO-LEI N.º 167/1967. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 568/STJ.

1.
É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, uma vez que a vedação prevista no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 não se aplica às cédulas de crédito rural.

2. "A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que
o significado da expressão também são
nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014,
DJe
18/11/2014) 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.874.676/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 9/12/2020.)

Desta feita, em que pese a irresignação d
os

agravante
s
, persiste o juízo acerca
da impossibilidade de reforma da decisão de origem,
motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024